Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PORQUANTO. ESTES, NÃO FIXADOS NA ORIGEM.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença alegando que não foi intimado pessoalmente e que a extinção do processo foi prematura.
2. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. Se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa. 2.2. Ademais, a não localização do veículo, após o esgotamento de todas as possíveis diligências para o cumprimento do mandado e ausência de citação acarretam a perda do interesse de agir, não sendo necessário, entretanto, a intimação pessoal do autor, nestes casos. 2.3 Outrossim, a falta de endereço válido ou de pedido de conversão do feito em execução de título extrajudicial gera a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, hipótese que também dispensa a intimação pessoal do autor. 2.4. Jurisprudência: “(...)3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.” (07037671220238070007, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 9/1/2024). 2.5. Dessa forma, verificada a correção da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC.
3. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
4. Apelação improvida.